Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703429-44.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ÀS NORMAS SANITÁRIAS. COBRANÇA DE MULTA. PRESCRIÇÃO. REGÊNCIA PELO DECRETO 20.910/32. LEI 9.873/99, ALTERADA PELA LEI. 11.941/2009, DE APLICAÇÃO RESTRITA AO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LOCAL. RECURSO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cobrança da multa administrativa sujeita-se ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos definidos no Decreto no. 20.910/32. O prazo quinquenal previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32 conta a partir da data do ato ou fato do qual se originou o débito. 2 - A Lei 9.873/1999, alterada pela Lei no. 11.941/2009, tem aplicabilidade restrita à Administração Pública Federal, ou seja, não alcança o contencioso administrativo dos Estados e Municípios. Precedentes. 3. Passados dez anos e meio da infração administrativa e aplicação da multa, seis anos e meio da interposição do recurso e convalidação do ato administrativo punitivo, restou configurada a prescrição da pretensão administrativa. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que a decisão colegiada diverge da jurisprudência firmada pela Corte Superior quanto ao termo a quo para a contagem do prazo prescricional (REsp 1.112.577/SP). Contudo,deixa de indicar o dispositivo de lei federal objeto da divergência. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, uma vez que o recorrente não indicou o dispositivo de lei federal objeto do alegado dissídio interpretativo atraindo, assim, o veto do enunciado 284 da Súmula do STJ, ante a deficiência da fundamentação. Ainda que superado tal óbice não mereceria ser admitido o especial, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Dessa forma, restou demonstrada a ocorrência da prescrição, quer se entenda que correria pela metade, mas não inferior a 05 (cinco) anos, quer se entenda que seria quinquenal a contar da decisão que decidiu como legítima a sanção administrativa, ainda que acrescido do prazo para sua inscrição (§3o)” (ID Num. 18658127 - Pág. 6) e que “Por fim, cabe esclarecer que não se trata de prescrição intercorrente, mas da própria pretensão, pela inércia do Poder Público em efetuar a cobrança da dívida a partir do ato violador do direito (infração administrativa) ou da constituição da multa” (ID Num. 18658127 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado da parte recorrida MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017